Tribunal: TJSP
Processo: 1014060-46.2024.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÉBITOS CONDOMINIAIS – Termo de cessão não inclui a integralidade dos direitos – Não comprovada a cessão do crédito – Ausente a prova do efetivo repasse financeiro ao credor original – Convenção de Condomínio prevê a incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária – Incabível a aplicação dos índices IGM ou IPCA – Incabível a inclusão dos

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÉBITOS CONDOMINIAIS – Termo de cessão não inclui a integralidade dos direitos – Não comprovada a cessão do crédito – Ausente a prova do efetivo repasse financeiro ao credor original – Convenção de Condomínio prevê a incidência da Taxa Referencial como índice de correção monetária – Incabível a aplicação dos índices IGM ou IPCA – Incabível a inclusão dos honorários de cobrança no valor débito exequendo – Ausentes a certeza e a liquidez do título executivo – Não preenchidos os requisitos para o ajuizamento da execução de título extrajudicial – SENTENÇA DE EXTINÇÃO, com fulcro nos artigos 485, incisos IV e IV, do Código de Processo Civil (ausência dos pressupostos de desenvolvimento e de validade do processo e ilegitimidade ativa) – Apresentados os termos de cessão referentes ao débito exequendo e os comprovantes dos repasses realizados ao condomínio (cedente) – Caracterizada a legitimidade processual do Exequente – Presentes a exigibilidade, a certeza e a liquidez do título executivo – Prematura a apreciação acerca da possibilidade de inclusão dos honorários extrajudiciais de cobrança e das taxas de cobrança no valor do débito exequendo, assim como do índice de correção monetária – RECURSO DO EXEQUENTE PARCIALMENTE PROVIDO, para determinar o prosseguimento da execução, na Vara de origem